Tribunal: TJSP
Processo: 1091437-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Adimplemento da dívida por meio de parcelamento é mera liberalidade do credor e não pode ser exigido pelo devedor – Artigo 62, da Lei no 8.245/91 – Prazo para purga da mora é um só, com depósito judicial da totalidade do débito – Inadimplemento confesso – Contrato celebrado em 2022, durante a pandemia – Ausência de

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Adimplemento da dívida por meio de parcelamento é mera liberalidade do credor e não pode ser exigido pelo devedor – Artigo 62, da Lei no 8.245/91 – Prazo para purga da mora é um só, com depósito judicial da totalidade do débito – Inadimplemento confesso – Contrato celebrado em 2022, durante a pandemia – Ausência de fato imprevisível - Despejo – Sentença mantida.

Apelação não provida.